Tribunal: STJ
Processo: 0261272-13.2007.3.00.0000
Classe: EXECUçãO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl na EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 6864 - DF
(2007/0261272-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ANFIP ASSOCIACAO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS
DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
ADVOGADA
: MARIANA PRADO GARCIA DE QUEIROZ VELHO E OUTRO(S)
- DF016362
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTERES.
: HENRIQUE PEIXOTO FILHO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO COLETIVA. HABILITAÇÃO
DE HERDEIROS NÃO EFETUADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
§ 2o, II, DO
ART. 313,
CPC/2015.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A decisão agravada consignou, de maneira expressa e suficiente,
que a extinção dos autos para os substituídos decorreu da ausência
de habilitação dentro dos prazos designados (arts. 313, § 2o, II, e 485,
IV, do
. Igualmente se registrou, naquele decisum, que a
CPC/2015)
orientação desta Corte – segundo a qual não há prazo legal máximo
para a habilitação do espólio ou dos
– deve ser
herdeiros/sucessores
harmonizada com a necessidade de observância do referido prazo
para o exercício da pretensão habilitatória, tendo em vista que o
descumprimento autoriza a extinção do feito sem prejuízo de eventual
repropositura da demanda após a correção do vício que originou a
extinção (art. 486, § 1o, do
.
CPC/2015)
2. Por se tratar de ação coletiva, é desnecessária a intimação direta
dos
quando a própria entidade sindical,
herdeiros/sucessores
detentora do cadastro de seus associados, não trouxe aos autos os
dados necessários para a realização da diligência almejada. O
que versa sobre a ocorrência ou não de prescrição
Tema 1.254/STJ,
para a habilitação de herdeiros ou sucessores, não alcança a hipótese
dos autos, cuja extinção fundou-se em previsão legal expressa – o
§ 2o, II, do
–, e não em prescrição intercorrente.
art. 313,
CPC/2015
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55898313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:54
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: f937f3e7-b03f-4672-9549-3b083837a754

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
08/04/2026
14/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Carlos Pires
Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55898313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:54
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: f937f3e7-b03f-4672-9549-3b083837a754

AgInt nos EDcl na EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 6864 - DF
(2007/0261272-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ANFIP ASSOCIACAO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS
DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
ADVOGADA
: MARIANA PRADO GARCIA DE QUEIROZ VELHO E OUTRO(S)
- DF016362
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTERES.
: HENRIQUE PEIXOTO FILHO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO COLETIVA. HABILITAÇÃO
DE HERDEIROS NÃO EFETUADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
§ 2o, II, DO
ART. 313,
CPC/2015.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A decisão agravada consignou, de maneira expressa e suficiente,
que a extinção dos autos para os substituídos decorreu da ausência
de habilitação dentro dos prazos designados (arts. 313, § 2o, II, e 485,
IV, do
. Igualmente se registrou, naquele decisum, que a
CPC/2015)
orientação desta Corte – segundo a qual não há prazo legal máximo
para a habilitação do espólio ou dos
– deve ser
herdeiros/sucessores
harmonizada com a necessidade de observância do referido prazo
para o exercício da pretensão habilitatória, tendo em vista que o
descumprimento autoriza a extinção do feito sem prejuízo de eventual
repropositura da demanda após a correção do vício que originou a
extinção (art. 486, § 1o, do
.
CPC/2015)
2. Por se tratar de ação coletiva, é desnecessária a intimação direta
dos
quando a própria entidade sindical,
herdeiros/sucessores
detentora do cadastro de seus associados, não trouxe aos autos os
dados necessários para a realização da diligência almejada. O
que versa sobre a ocorrência ou não de prescrição
Tema 1.254/STJ,
para a habilitação de herdeiros ou sucessores, não alcança a hipótese
dos autos, cuja extinção fundou-se em previsão legal expressa – o
§ 2o, II, do
–, e não em prescrição intercorrente.
art. 313,
CPC/2015
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto pela ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS
AUDITORES FISCAIS DA RECEITA FEDERAL - ANFIP (fls. 577-581) contra decisão
Documento eletrônico VDA54990385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 13/03/2026 19:22:54
Código de Controle do Documento: 9e23c52e-7344-4966-9762-afece59e7519

monocrática de fls. 567-569, que acolheu os embargos de declaração apenas para fins
de esclarecimento, sem efeitos infringentes, mantendo a extinção do processo sem
resolução de mérito em relação ao substituído HENRIQUE PEIXOTO FILHO, nos
termos dos arts. 313, § 2o, II,
485, IV, do
c/c
CPC/2015.
Alega a agravante, em síntese, que "não houve intimação direta dos
herdeiros para esse fim" e que "a entidade juntamente com os patronos do feito, não
conseguiu contatar os herdeiros para que estes finalmente tenham ciência do processo
em curso". Aduz, ainda, que o
pendente de julgamento, versa sobre
Tema 1.254/STJ,
a existência ou não de prazo prescricional para a habilitação de herdeiros no curso da
ação. Pede a reforma da decisão agravada para que seja determinada tão somente a
suspensão do processo em relação aos substituídos mencionados, até o julgamento do
(fls. 577-581).
Tema 1.254/STJ
Sem contraminuta, conforme certidão de fl. 589.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece prosperar.
, a agravante não trouxe fundamentos recursais capazes de infirmar
In casu
os motivos da decisão monocrática agravada, limitando-se a reiterar alegações já
devidamente enfrentadas.
Com efeito, a decisão de fls. 567-569, refutando as alegações de fls. 532-
536, consignou, de maneira expressa e suficiente, que a extinção dos autos para os
substituídos listados decorreu da ausência de habilitação dentro dos prazos
designados (arts. 313, § 2o, II, e 485, IV, do
. Igualmente se registrou,
CPC/2015)
naquele
, que a orientação desta Corte – segundo a qual não há prazo legal
decisum
máximo para a habilitação do espólio ou dos
– deve ser
herdeiros/sucessores
harmonizada com a necessidade de observância do referido prazo para o exercício da
pretensão habilitatória, tendo em vista que o descumprimento autoriza a extinção do
feito sem prejuízo de eventual repropositura da demanda após a correção do vício que
originou a extinção (art. 486, § 1o, do
.
CPC/2015)
Por fim, esclareço que: (a) por se tratar de ação coletiva, é desnecessária a
intimação direta dos
quando a própria entidade sindical,
herdeiros/sucessores
detentora do cadastro de seus associados, não trouxe aos autos os dados necessários
para a realização da diligência almejada; e (b) o
que versa sobre a
Tema 1.254/STJ,
ocorrência ou não de prescrição para a habilitação de herdeiros ou sucessores, não
alcança a hipótese dos autos, cuja extinção fundou-se em previsão legal expressa – o
§ 2o, II, do
–, e não em prescrição intercorrente, conforme já
art. 313,
CPC/2015
esclarecido no
de fls. 567-569.
decisum
Documento eletrônico VDA54990385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 13/03/2026 19:22:54
Código de Controle do Documento: 9e23c52e-7344-4966-9762-afece59e7519

DISPOSITIVO
Ante o exposto, mantenho a decisão agravada por seus próprios
fundamentos, os quais adoto como razões de decidir.
Consequentemente
.
, voto pelo não provimento do agravo interno
Documento eletrônico VDA54990385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 13/03/2026 19:22:54
Código de Controle do Documento: 9e23c52e-7344-4966-9762-afece59e7519

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO
AgInt nos EDcl na ExeMS 6.864 / DF
Número Registro: 2007/0261272-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
200000248673
Sessão Virtual de
a
08/04/2026
14/04/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
EXEQUENTE : ANFIP ASSOCIACAO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
ADVOGADA
: MARIANA PRADO GARCIA DE QUEIROZ VELHO E OUTRO(S) -
DF016362
EXECUTADO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTERES.
: HENRIQUE PEIXOTO FILHO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANFIP ASSOCIACAO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
ADVOGADA
: MARIANA PRADO GARCIA DE QUEIROZ VELHO E OUTRO(S) -
DF016362
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTERES.
: HENRIQUE PEIXOTO FILHO
Documento eletrônico VDA55885036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:49:41
Código de Controle do Documento: 9b579d5e-cd49-46cb-815f-3a920d276edc

TERMO
A TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/04/2026
14/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Carlos Pires
Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Joel Ilan Paciornik.

Brasília, 14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55885036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:49:41
Código de Controle do Documento: 9b579d5e-cd49-46cb-815f-3a920d276edc